Tribunal: STF
Processo: Ext 674
Classe: Ext
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-12
Data de publicação: 1996-12-12

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
PEDIDO FORMALIZADO. EXTRADITANDO CASADO COM BRASILEIRA. SÚMULA 421
DO STF. DECRETO 70.391/72. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE
BENEFICIÁRIO DA IGUALDADE DE DIREITOS E DEVERES. PRESCRIÇÃO:
PRESUNÇÃO DE SUA INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STF.
        I - Formalizado o pedido de extradição, fica prejudicada a
argüição de excesso de prazo da prisão preventiva. Precedentes do
STF.
        II - Casamento do extraditando com brasileira. Fato
irrelevante. Verbete 421 da Súmula do STF.
        III - O português no Brasil e o brasileiro em Portugal não
gozam automaticamente da igualdade de direitos e deveres prevista na
Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e
Portugueses (Decreto 70.391/72). Conforme dispõe o artigo 5º da
Convenção, cabe à pessoa natural interessada requerer tal benefício
junto à autoridade competente. Incumbe a defesa demonstrar que o
extraditando goza do benefício estatutário para eventual aplicação
de seu artigo 9º. Demonstração que não ocorreu.
        IV - Quanto ao tema da prescrição, o STF tem
jurisprudência a dizer - à vista da insuficiência do acervo
documental produzido - da presunção de sua inocorrência.
        Extradição deferida.